Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703614-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDUARTE JOSE GOMES AGRAVADO: IZABELA DE FREITAS MOREIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEUSDUARTE JOSÉ GOMES contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por IZABELA DE FREITAS MOREIRA, em que essa contende contra o agravado e a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que tem por objetivo afastar o direito de preferência que lhe foi deferido na licitação do imóvel constante no item 78 do Edital n. 5/2019, homologando a aquisição do bem em favor da agravada, declarando-a vencedora do certame. Assevera que o pedido liminar formulado naqueles autos (Processo n. 0712041-68.2019.8.07.0018) limitou-se a requerer a suspensão da tramitação do referido edital no que se refere ao item 78, mas a decisão avançou sobre os limites do pedido para tornar “sem efeito a deliberação em relação ao item 78 e adote as providências administrativas para homologá-lo em favor da impetrante, nos termos da fundamentação.” Sustenta que a decisão agravada padece de contrariedade interna, pois ao tempo em que suspende o certame, determina sua continuidade para homologação em favor da impetrante, primeira agravada. Enfatiza que o ato mostra-se irreversível, pois antecipou o mérito e sem ouvir as partes contrárias, principalmente o agravante, que teve reconhecido administrativamente o direito de preferência. Discorre sobre a situação fática, registrando que o imóvel objeto da discussão está localizado na Área Complementar 200, Conjunto E, Lote 01, Santa Maria/DF, e foi ocupado em 2001 pela empresa Lajes Morada Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda, consoante documentos expedidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômicos, Ciência e Tecnologia do DF, CAESB e anexos. Registra que referida empresa permaneceu no imóvel até maio de 2019, quando celebrou contrato de cessão de direitos sobre o imóvel com o agravante, conforme documento que junta, seguido de procuração. Assevera que, a partir de então, passou a ocupar o imóvel, onde se encontra até a presente data, tendo edificado um pequeno prédio e realizado outras benfeitorias. Acrescenta que, em 30/4/2019, a TERRACAP, segunda agravada, publicou o Edital de Licitação n. 5/19, contemplando o imóvel em questão. A licitação teve início em 30.5.2019, sendo arrematado pela primeira agravada e, em 4.6.2019, o agravante protocolou petição para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos do art. 4o da Resolução n. 231/2012 – CONAD e do item 11.1 do edital do certame, o que foi deferido administrativamente. Aduz que a primeira agravada, insatisfeita, impetrou o mandado de segurança, ao argumento que o agravante não teria demonstrado a ocupação, induzindo o juiz em erro ao lastrear sua pretensão em duas vistorias realizadas pela segunda agravada nos dias 11.6.19 e 25.6.19, e ao omitir de forma seletiva determinados documentos. Enfatiza que as duas vistorias realizadas constataram a ocupação, ao contrário do que afirmado pela primeira agravada e mencionado pelo juízo em sua decisão, destacando que o resultado dos laudos produzidos é que fundamentou a publicação do item no edital como ‘ocupado’. Aponta a nulidade da decisão agravada por ter emitido provimento jurisdicional extra petita, conforme já explanado inicialmente, avançando sobre o pedido de mérito de ofício e sem a oitiva da parte contrária, em manifesta violação ao princípio da inércia do juízo (arts. 2o e 492 do CPC). Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, alegando, ainda, afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LV e LIV, CF), especialmente porque a decisão proferida se mostra irreversível, pois, lavrada a escritura pública de compra e venda em favor da primeira agravante, a propriedade do imóvel se aperfeiçoará em seu favor, inclusive para fins de imissão de posse, tornando ineficaz eventual sentença denegatória da segurança. Adentra sobre o mérito da demanda para afirmar que o seu direito de preferência é evidente, pois atende aos requisitos da Resolução 231/2012 – CONAD, uma vez que participou do processo licitatório e apresentou proposta de compra em 30.5.2019, data da abertura do certame, depositando a caução. Ademais, juntou os documentos que comprovam sua ocupação, acostou aos autos do processo administrativo instrumentos estatais autorizadores da ocupação, emitidos por agentes públicos competentes e demonstrou a cadeia sucessória. Destaca entendimento deste tribunal em caso idêntico, entendendo que ‘havendo ato administrativo expedido em favor do ocupante, não é razoável a exigência de que somente a autorização de ocupação expedida ou reconhecida pela TERRACAP possibilite o exercício do direito de preferência em licitação de regularização de área pública (7a Turma Cível, Acórdão no 1042899, Unânime, DJ-e 13/09/2017)’. Informa que, somadas as posses do agravante e de seu antecessor, a ocupação do imóvel já perdura há 19 (dezenove) anos ininterruptos e sem oposição, sustentado que pouco importa a data e o momento da cessão e da lavratura da procuração, pois a lei não estipula tempo mínimo de ocupação para exercício do direito de preferência em licitação, e não cabe ao juízo fazê-lo. Menciona que o pedido de preferência foi requerido pelo agravante com base no item 11 do Edital n. 5/19 e não com base no item 12, que prevê o direito de preferência para empresas com incentivo do Pró-DF, eis que não era beneficiário de tal programa, mas, sim, mero ocupante do imóvel. Aponta a presença dos pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada, por tudo quanto exposto em sua peça recursal, a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, especialmente quanto à determinação de homologação do certame em nome da primeira agravada e consequente celebração da escritura pública de compra e venda até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar/reformar a r. decisão, haja vista ser extra petita e irreversível. Sucessivamente, requer seja o ato limitado à suspensão do processo licitatório até o julgamento final do mandado de segurança, garantindo, assim, o resultado útil a ambas as partes e não somente à agravada. Preparo regular nos ID’s 14305004 e 14305005. É o relatório, DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, §1o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que conceder ou denegar a liminar em mandado de segurança. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o agravante avança sobremaneira nas questões de mérito ventiladas no writ, o que impede o pronunciamento da instância revisora nesta fase em que se encontra o feito, sob pena de supressão de instância. Desse modo, o pedido de efeito suspensivo ater-se-á à apontada nulidade da decisão concessiva de liminar, por ter ido além do pedido da autora/primeira agravada. Da leitura da petição inicial, vislumbra-se que a autora funda sua pretensão em suposta prejudicialidade do direito de preferência do ora agravante, alegando que o imóvel encontrava-se fechado e não apresentava atividade comercial e, sobretudo, pela ausência de instrumento público estatal autorizador de eventual ocupação, considerando que o incentivo foi concedido à empresa Lajes Morada Indústria e Comércio de Materiais para Construção LTDA, a qual não teve contrato de concessão de direito real de uso e, por conseguinte, procedeu-se ao cancelamento de sua pré-indicação da área ao PRÓ-DF. Ao final, formulou pedido de liminar, visando à suspensão da tramitação do Edital n. 05/2019 da TERRACAP, no que se refere ao item 78, nos seguintes moldes: “Diante do exposto, vê-se que o fundamento da presente impetração é relevante e que encontra amparo no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, pugnando-se pela concessão de liminar para suspender a tramitação do Edital n. 05/2019 da TERRACAP, NO QUE SE REFERE AO ITEM 78, sendo a autoridade Impetrada intimada para cumprimento da medida.” (ID 51394516) Da leitura do referido edital, vislumbra-se que o item 78 refere-se ao imóvel situado na ÁREA COMPLEMENTAR 200 CONJ E LT 01 SANTA MARIA, (ID 51394326 dos autos de origem), sendo, portanto, o objeto do litígio entre as partes. A decisão ora agravada, em sua parte dispositiva, assim determinou: “Isto posto, DEFIRO a SEGURANÇA, em caráter liminar para SUSPENDER os efeitos jurídicos da decisão colegiada no que refere ao item 78 do edital 05/2019, para neutralizar o reconhecimento de direito de preferência em favor de DEUSDETE e, em consequência, DETERMINAR que o PRESIDENTE DA TERRACAP, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, que será imputado pessoalmente ao mesmo, de forma solidária com a pessoa jurídica, no prazo de 5 dias, torne sem efeito a deliberação em relação ao item 78 e adote as providências administrativas para homologá-lo em favor da impetrante, nos termos da fundamentação.” (ID 51580065) Ainda que necessário o exame preliminar dos fatos e das provas para verificação do direito líquido e certo, tenho que a r. decisão acabou avançando sobremaneira sobre as questões de mérito deduzidas no writ, resultando, por conseguinte, em provimento judicial que extrapolou a própria pretensão aviada pela parte autora, conforme claramente evidenciado acima. Notadamente, a decisão deve guardar relação com o que foi requerido pela parte autora na petição inicial, ainda que se evidencie de forma latente o seu direito, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição. No entanto, o excesso apontado pelo ora agravante não enseja a nulidade do ato, haja vista que o excesso pode ser extirpado, aproveitando-se os demais termos da decisão, homenageando-se o princípio da celeridade, economia e instrumentalidade do processo. Nessa linha, em casos análogos, posiciona-se este tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CHEQUES EMITIDOS POR PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA NEURODEGENERATIVA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. COMPENSAÇÃO DO ÚLTIMO CHEQUE. I. Haverá julgamento extra petita quando a decisão conceder ao autor coisa distinta da pedida ou quando levar em consideração fundamentos de fato não suscitados pelas partes. II. Em homenagem aos princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processuais, bem como ante o que dispõe o parágrafo único do art. 283 do CPC, não é razoável anular a sentença em análise, sendo suficiente o decote do excesso. III. O termo inicial da fluência dos juros de mora, em se tratando de obrigação proveniente de ato ilícito, deve ser fixado a partir do evento danoso, consoante entendimento cristalizado na Súmula n.o 54 [1] do colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragada pelo art. 398 do Código Civil. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1137834, 20180110247660APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que não se extrai da pretensão inicial pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária firmado pelas partes, é ultra petita o julgamento realizado nesse sentido, devendo-se extirpar da disposição sentencial o excesso. Apelação Cível provida. (Acórdão 1228001, 07102460920188070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse aspecto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco ao resultado útil do processo a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada tão somente na parte em que demonstrado o excesso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, na parte em que determinou ao Presidente da TERRACAP tornar sem efeito a deliberação da decisão colegiada, no que refere ao item 78 do edital 05/2019, para adoção das medidas administrativas para homologar o certame em favor da impetrante/agravada. Intimem-se as agravadas para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 16:35:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator